Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A desistência do contrato de compra e venda pode ter sido motivada por inadimplência do promitente comprador, tendo este obtido, ainda que de forma precária, a posse do imóvel e usufruído do bem, sem honrar as obrigações assumidas contratualmente, obtendo, assim, um benefício econômico com a moradia, obrigando o promitente vendedor, por vezes, a providenciar a retomada judicial do imóvel, ou, ao contrário, a rescisão pode ter ocorrido sem que tenha havido a inadimplência do promitente comprador, não tendo este sequer obtido a posse do imóvel.

2. O percentual de retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, fixado na sentença em razão da desistência do negócio sob iniciativa do consumidor, qualifica-se como razoável e proporcional, uma vez que, no caso dos autos, tratava-se de unidade imobiliária em construção, inexistindo informação de que o autor tenha recebido, ainda que provisoriamente, a respectiva unidade e nela residido.

3. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver.

4. As arras podem ser confirmatórias, as quais servem como início do pagamento do preço ajustado, ou penitenciais, que servem como pena convencional, quando previsto o direito de arrependimento, tendo o intuito de indenizar o outro contratante em caso de desistência do negócio jurídico. Arts. 418, 419 e 420 do Código Civil.

5. Na presente controvérsia, as arras são apenas confirmatórias, devendo ser realizada a devolução do sinal, descontado somente o percentual fixado em 10% (dez por cento), em conformidade com o valor previsto para retenção a título de cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora. Indevida a retenção de ambas as quantias (cláusula penal e arras), porque configuraria bis in idem, já que são derivadas de mesmo fato gerador (distrato do contrato pelo consumidor). Precedentes do TJDFT.

6. Apelação desprovida.